Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento. Tutela de urgência. Autonomia universitária. necessidade de avaliação por banca examinadora. Ausência de probabilidade do direito. Dilação probatória. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à abreviação de curso superior de Licenciatura em Educação Física, por alegado extraordinário aproveitamento, com o objetivo de viabilizar a posse do autor em concurso público, diante da existência de disciplina de estágio pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a abreviação de curso superior, ou a constituição de banca examinadora, com fundamento em extraordinário aproveitamento, diante da autonomia universitária e da necessidade de avaliação técnico-pedagógica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento, prevista no art. 47, § 2o, da Lei n. 9.394/1996, depende de avaliação por banca examinadora especial, não se configurando direito automático do discente.
5. O reconhecimento do extraordinário aproveitamento constitui juízo técnico-pedagógico inserido na autonomia didático-científica das instituições de ensino, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal.
6. A aprovação em concurso público não comprova, por si só, o extraordinário aproveitamento exigido pela legislação educacional, nem substitui a avaliação acadêmica formal.
7. A existência de pendência de estágio curricular obrigatório e controvérsia quanto à regularidade da matrícula e eventual abandono do curso demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.
8. A imposição judicial de abreviação do curso ou de constituição imediata de banca examinadora configura ingerência indevida na gestão acadêmica da instituição de ensino.
9. O perigo de dano resta mitigado diante da possibilidade de prorrogação do prazo para posse e da exigência de comprovação de habilitação apenas no momento da investidura, conforme legislação aplicável e Súmula 266 do STJ.
10. A tutela pretendida possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando maior cautela em sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento depende de avaliação por banca examinadora, não constituindo direito automático do aluno. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a instituição de ensino na aferição técnico-pedagógica do desempenho acadêmico, sob pena de violação à autonomia universitária. 3. A aprovação em concurso público não comprova, por si só, o extraordinário aproveitamento exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 300; Lei no 9.394/1996, art. 47, § 2o; LC no 840/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266.